Tribunal: TJMT
Processo: 1005688-02.2023.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005688-02.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), KATIA SILVANA GOMES FERNANDES - CPF: 848.119.862-53 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofÍcio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF –
CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:
ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA -
CONSECTUÁRIOS LEGAIS

–
JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

2.

Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar nº 50 do estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus ao FGTS.

3.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

4.

Ademais, nos termos da Lei Municipal (LUCAS DO RIO VERDE-MT) nº 3.278/2021, a contratação temporária de professor ou professor substituto observarão o prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado desde que demonstrada a extrema necessidade, o que não é o caso dos autos.

5.

Após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente contra a respeitável sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral apenas para:
(i) DECLARAR NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 a 2020, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;
(ii) CONDENAR
o promovido, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2019 a 2020, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

A parte recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023